Tribunal: TJMT
Processo: 1018365-05.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018365-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (AGRAVANTE), SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A - CNPJ: 02.249.772/0001-97 (AGRAVADO), GRAOPLAST AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 92.186.139/0002-70 (AGRAVADO), GERALDO DEMETRIO FACCIO - CPF: 094.037.870-15 (AGRAVADO), LARIETE TERESINHA MATTJIE - CPF: 409.646.040-00 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (REPRESENTANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (REPRESENTANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – EXTINÇÃO DO FEITO, NA FORMA DO ARTIGO 924, INCISO III, C/C O ARTIGO 925, AMBOS DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO ABRANGIDOS - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO NO ARTIGO 827, §2º DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 827, §2º do CPC, o
valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente.

Pertinente a manutenção do indeferimento do pedido de majoração dos honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução, se parcialmente procedente os embargos à execução e se o trabalho desempenhado não justifica a pretensão, até porque, a atualização da verba anuída pelos executados remunera razoável e proporcionalmente a agravante.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018365-05.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ELISANGELA HASSE

e
JOÃO PEDRO DE DEUS NETO

AGRAVADOS: SEMENTES NOVA FRONTEIRA S.A. E OUTROS (3)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELISANGELA HASSE
e

JOÃO PEDRO DE DEUS NETO
, contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, de homologação do acordo entabulado para que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, com declaração de extinção do feito, na forma do artigo 924, inciso III, c/c o artigo 925, ambos do CPC; custas remanescentes, como acordado (cláusula oitava) e indeferimento do pedido de majoração dos honorários advocatícios.

A agravante se insurge contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0000246-67.2008.8.11.0055, especificamente em relação ao indeferimento do pedido de majoração de honorários advocatícios; cita que na decisão inaugural os honorários advocatícios foram fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia equivalente a 0,15% (zero vírgula quinze por cento) do valor da causa.

Menciona que “
após 13 anos de árduo trabalho dos advogados para reaver o crédito do Banco e, quando da eminência de expedição de Edital de Leilão da milionária Fazenda Nova Fronteira, em uma das inúmeras execuções movidas contra o “Grupo Nova Fronteira”, precisamente Dezembro de 2021, os Agravados (Executados) realizaram acordo de pagamento com o Exequente (Banco da Amazônia S/A), ressalvando expressamente no termo de acordo que os honorários devidos aos advogados do Banco não eram objeto do acordo
”.

Ressalta que o valor fixado em 2008 (R$ 5.000,00), mantido pelo juízo singular após 15 anos de trabalho, não reflete remuneração digna aos advogados que nesses anos todos labutaram incansavelmente na defesa dos interesses do constituinte, em Ação de Execução no valor de R$3.343.445,35.

Requer o provimento do recurso, para que seja majorado o valor dos honorários ao equivalente entre 10% a 20% do valor atualizado da causa, conforme autoriza o art. 827, § 2º, do CPC, ou, a majoração dos honorários com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, que o valor a ser fixado remunere dignidade o trabalho profissional realizado pelos advogados, evidentemente, afastando-se a condição de valor irrisório.

Não houve pedido de liminar recursal.

Em contrarrazões os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a agravante se insurge contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0000246-67.2008.8.11.0055, especificamente em relação ao indeferimento do pedido de majoração de honorários advocatícios; cita que na decisão inaugural os honorários advocatícios foram fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia equivalente a 0,15% (zero vírgula quinze por cento) do valor da causa.

Menciona que “
após 13 anos de árduo trabalho dos advogados para reaver o crédito do Banco e, quando da eminência de expedição de Edital de Leilão da milionária Fazenda Nova Fronteira, em uma das inúmeras execuções movidas contra o “Grupo Nova Fronteira”, precisamente Dezembro de 2021, os Agravados (Executados) realizaram acordo de pagamento com o Exequente (Banco da Amazônia S/A), ressalvando expressamente no termo de acordo que os honorários devidos aos advogados do Banco não eram objeto do acordo
”.

Ressalta que o valor fixado em 2008 (R$ 5.000,00), mantido pelo juízo singular após 15 (quinze) anos de trabalho, não reflete remuneração digna aos advogados que nesses anos todos labutaram incansavelmente na defesa dos interesses do constituinte, em Ação de Execução no valor de R$ 3.343.445,35.

Com efeito, embora não conste no termo de acordo os honorários devidos à agravante, advogada do banco poderia obter judicialmente a majoração pretendida à luz do disposto no artigo 827, §2º do CPC:

“Art. 827 (...)

§ 2º
O valor dos honorários poderá ser elevado
até vinte por cento,
quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente
.”

Nesse passo, os embargos à execução não foram rejeitados, mas julgados parcialmente procedentes quando do julgamento do Recurso de Apelação 38588/2013. Constou no acórdão:

“
Com estas considerações, conheço dos recursos e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso das empresas apelantes para manter afastada a mora e a capitalização mensal e diária de juros; afastar a aplicação do índice de correção monetária pelo índice INPC e reconhecer a sucumbência recíproca (...)”

Desta feita, a agravante poderia lograr êxito em sua pretensão no final do procedimento executivo, que aqui se deu com o acordo entabulado entre credor e devedoras, considerando o trabalho por ela realizado.

Nesse sentido, o Banco da Amazônia ingressou com a execução no valor de R$ 3.343.445,35 cuja peça está subscrita pela Advogada Jeanne Karla Ribeiro e a agravante constava na procuração. Em decisão inicial datada de 28.01.2008 a Magistrada fixou os honorários advocatícios em R$ 5.000,00.

No decorrer do processo, a agravante realizou as seguintes providências:
I)
pedido de suspensão em razão da possibilidade de composição (15.05.2008);
II)
realização de penhora
on line
(12.06.2009 e 17.11.2010);
III)
intimação dos executados em nome do respectivo advogado para indicar o rol de bens passíveis de penhora (26.03.2013);
IV)
novo pedido de suspensão por 60 (sessenta) dias (19.03.2014);
V)
requerimento de penhora pelo Sistema BACENJUD e de veículos pelo Sistema RENAJUD (24.03.2017);
VI)
petição para informar possíveis endereços dos devedores (29.01.2016);
VII)
prosseguimento da execução com a penhora do imóvel de matrícula 176 do CRI da Comarca de Sapezal/MT;
VIII)
nova petição de patrono do
de cujus
(04.10.2019); IX) petição para deferimento de expedição de citação por carta registrada (24.06.2020).

Como se percebe, os impulsos processuais provocados pela agravante não levaram à satisfação do débito. Pelo contrário, os devedores obtiveram parcial proveito nos embargos à execução e a lide foi extinta por composição das partes.

Ademais, a agravante almeja a majoração dos honorários ao equivalente entre 10% a 20% do valor atualizado da causa que à época do ajuizamento era de R$ 3.343.445,35. Registro que o acordo proposto pelo Grupo Sementes Nova Fronteira foi aceito para liquidação global das dívidas, propondo liquidar as operações com pagamento de R$ 35.000.000,00 em 05 (cinco) parcelas entre dezembro/2021 e abril de 2022.

Assim,
o trabalho realizado pela advogada, por mais diligente que tenha se mostrado, não justifica a pretendida majoração. Nesse sentido:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. APELAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO PREAMBULAR. POSSIBLIDADE. Em sede de cumprimento de sentença é possível majorar-se os honorários inicialmente fixados no despacho preambular proferido em razão da ausência de pagamento voluntário, tendo em vista o trabalho que se foi necessário desempenhar para obter a satisfação do crédito, a luz do que preconizam os artigos 513, 771 e 827, § 2º, todos do CPC.
Todavia, se tal trabalho não se revela além do espectro já encampado pelos honorários incialmente fixados, não se pode chancelar o aumento pretendido”
(
TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.111264-7/009, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/04/2022, publicação da súmula em 29/04/2022).

Lado outro, pertinente o registro que a
pós a homologação do acordo, a agravante peticionou na origem e indicou o valor atualizado para os honorários advocatícios devidos pelos Executados aos Advogados do Banco da Amazônia S.A., em 24.01.2022, no valor de R$28.810,25.

Em seguida, os executados Sementes Nova Fronteira S.A., Graoplast Ind. e Comércio Agrícola Ltda., Geraldo Demetrio Faccio e Lariete Terezinha Mattjie peticionaram para requerem “
deferimento para realizar o pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 28.810,25 (vinte e oito mil e oitocentos e dez reais e vinte e cinco centavos) da seguinte forma: a) Seja deferido o depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor atualizado do débito, cuja atualização será na data do efetivo depósito judicial; b) Seja deferido o parcelamento na forma do artigo 916 do CPC, de modo que o saldo remanescente será quitado em 6 (seis) parcelas sucessivas, cuja atualização será na data do efetivo pagamento
.”

Portanto, a atualização anuída pelos executados remunera razoável e proporcionalmente a agravante.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023